Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728276-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: FUNERARIA DINAMICA LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleonice da Silva Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 239662439 do processo de origem n. 0710339-18.2022.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Funerária Dinâmica Ltda. ME, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ambos manejados pela agravante. Em suas razões recursais (ID 73912682), a recorrente afirma ser servidora pública aposentada e não ter condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustenta ter comprovado a sua situação de hipossuficiência econômica e entende fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Quanto à exceção de pré-executividade, aduz a ocorrência de vício de consentimento na contratação do serviço funerário e questiona a validade e a exigibilidade da obrigação. Argumenta excesso de execução superior a R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e abusividade dos encargos financeiros, pois teria sido utilizado patamar de juros superior àquele previsto em lei. Suscita ilegalidade no bloqueio realizado por meio do sistema Sisbajud, sob o fundamento de tratar-se de verba de natureza alimentar, consistente em seu salário mensal, e, portanto, absolutamente impenhorável. Alega já ter sido realizada penhora no rosto dos autos do processo de inventário de autos n. 0717393-35.2022.8.07.0007, e que “o bloqueio de valores no montante de R$ 19.396,33 foi determinado e transferido da conta judicial vinculada ao inventário para o Juízo a quo, conforme comprovante anexo ao ofício, id n. 242435307; 242435308”, configurando, portanto, dupla constrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita e reconhecendo a impenhorabilidade das verbas constritas, a duplicidade da constrição patrimonial, a declaração de excesso de execução e a apuração do vício de consentimento. O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 73976780). Preparo recolhido (ID 74336385). Em decisão proferida em ID 74376904, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contraminuta (ID 74754534). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 34a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível – período de 17/9 até 25/9 (ID 75584681). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID origem 248409945), in verbis: Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) proposta por FUNERARIA DINAMICA LTDA - ME em desfavor de CLEONICE DA SILVA FERREIRA. Em manifestação ao ID 245289924, a parte exequente informou que houve a quitação do débito exequendo. É o relatório do necessário. Decido. A execução deve ser extinta, uma vez que o débito foi pago, conforme noticiado pelo exequente. Posto isso, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Não haverá custas finais, consoante interpretação analógica do artigo 90, § 3o, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios. Determino o cancelamento de eventuais averbações existentes relativas ao feito, nos termos do §3° do art. 828 do CPC, devendo a parte interessada providenciar pessoalmente a baixa da averbação junto ao respectivo registro, bem como arcar com eventuais emolumentos cobrados. Para tanto, atribuo à sentença força de ofício. Promova a Secretaria a baixa das restrições de veículo(s) (RenaJud) (ID 170205329). Participe-se esta sentença ao excelentíssimo Relator do Agravo de Instrumento no 0728276-57.2025.8.07.0000. Após o decurso do prazo, ou havendo expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o alvará eletrônico para levantamento dos valores depositados nos autos (R$ 20.156,79), em favor da parte exequente. Observem-se os dados bancários indicados ao ID 245289924. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Portanto, em razão da superveniência de sentença, que extinguiu a execução em razão da efetivação da penhora e consequente pagamento do débito, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora